Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATIVIDADE LABORAL DO ALIMENTANTE COMPROVADA. ALIMENTANDO ATUALMENTE COM 9 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos proposta pelo genitor, visando à redução da pensão alimentícia fixada em favor do réu, atualmente com 9 anos de idade, em 10% da renda bruta, acrescida de metade das despesas com vestuário, calçado, medicamentos, escola particular, uniforme e transporte escolar, para apenas 10% da sua remuneração bruta. A parte requerida apresentou contestação e reconvenção, pleiteando a majoração da pensão para 20% da remuneração bruta do alimentante. Sentença de parcial procedência da reconvenção, fixando os alimentos em 40% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração dos alimentos para 40% do salário-mínimo é desproporcional e incompatível com a capacidade financeira do alimentante; (ii) avaliar se há comprovação da alegada situação de desemprego do alimentante, justificando a redução do encargo alimentar.
III. Razões de decidir
3. O alimentante possui vínculo empregatício, conforme contracheque apresentado nos autos, e exerce atividade empresarial, evidenciada por documentos que indicam sua atuação como empresário individual.
4. A majoração dos alimentos está fundamentada no aumento das necessidades do menor, sendo compatível com a capacidade contributiva do genitor, que mantém movimentação financeira regular.
5. A constituição de nova família pelo alimentante não reduz suas obrigações com os filhos anteriores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. O binômio necessidade-possibilidade é atendido na fixação do percentual de 40% do salário-mínimo, garantindo a subsistência digna do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07023124620228070007 1708804, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2023; TJDFT, Acórdão 1766054, 07109740820228070004, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.